Tribunal: STF
Processo: AR 2994
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO AGRAVADA COM DUPLO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC E NO § 1º DO ART. 317 DO RISTF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do que dispõem o § 1º do art. 1.021 do CPC e o § 1º do art. 317 do RISTF, a parte deve, nas razões do agravo regimental, impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada. 



    2. Deixou o agravante de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado agravado, consistente na ausência de exame de mérito pela decisão rescindenda, a inviabilizar a abertura da via rescisória. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em casos como o presente, o recurso não deve ser conhecido. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não conhecido.